Tribunal: TJMT
Processo: 1033890-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033890-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO RIGO - CPF: 904.341.701-78 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA - CPF: 033.974.701-37 (IMPETRANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE DIRIGIR. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar para suspender a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundamentada em infração cometida durante o período provisório da habilitação. O agravante sustenta a nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cassação da CNH definitiva, decorrente de infração cometida no período probatório, exige prévio processo administrativo autônomo ou se decorre automaticamente da norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que a obtenção da CNH definitiva está condicionada a não ocorrência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em médias durante o período de permissão.

4. A Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelece que a não obtenção da CNH em razão de infração durante o período probatório não exige a instauração de processo administrativo específico.

5. Não há comprovação nos autos de que a penalidade foi aplicada irregularmente ou que houve morosidade administrativa capaz de violar o devido processo legal, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado impede a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da cassação da CNH.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 148, 256; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 25, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE PAULA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1065992-42.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, indeferiu a liminar para suspender o ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundamentado em infração cometida durante o período provisório de sua habilitação.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante alega que a cassação da sua CNH definitiva ocorreu sem o devido processo administrativo, de forma sumária e por ato unilateral, estando, portanto, eivada de ilegalidade.

Nesses termos, pugnou pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo.

A antecipação da tutela recursal almejada pela parte agravante foi indeferida no Id.

2574401181.

Sem resposta ao recurso (Id. 269802753).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos (Id. 276106358), manifestou-se pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1065992-42.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, indeferiu a liminar para suspender o ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundamentado em infração cometida durante o período provisório de sua habilitação.

Infere-se dos autos que o agravante se insurge contra a manutenção da cassação da CNH, em razão da ausência de processo administrativo.

O d. Juízo
a quo
embora tenha reconhecido o
periculum in mora
ao considerar que a cassação gera prejuízos ao recorrente, entendeu não estar presente o
fumus boni iuris
, o que justificou o indeferimento da liminar.

Como é sabido, o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece que, ao candidato aprovado nos exames de habilitação, será conferida a permissão para dirigir (PPD) e que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor
após o decurso de um ano, desde que este não tenha cometido qualquer infração de natureza grave ou gravíssima, ou não seja reincidente em infração de natureza média.

Assim, o texto da lei é suficientemente claro ao determinar que a perda do documento decorre de infrações cometidas nos 12 (doze) meses do período provisório do direito de dirigir.

Ocorre que, em algumas situações, o condutor pode perder o direito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apenas após a sua emissão, como no presente caso. Tal circunstância decorre da morosidade nos processos administrativos de trânsito, pois, apesar da cassação da PPD estar prevista no rol do artigo 256 do CTB como penalidade autônoma, na prática, não há um processo administrativo específico pelo DETRAN para garantir a apresentação de defesa pelo condutor.

De fato, até mesmo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) dispõe, no artigo
25, § 3º, da Resolução nº 723/2018, que: “
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
”.

Portanto, a perda do direito de dirigir decorre diretamente da aplicação da penalidade, não necessitando, a partir de uma análise do conjunto normativo atual, de um processo administrativo específico.

Logo, tendo a infração sido cometida durante o período permissivo, aplica-se, de pronto, a sanção correspondente, consistente na perda do documento e no reinício do processo, uma vez que os efeitos dessa decisão são
ex tunc
, retroagindo à época do fato e anulando todos os atos posteriores, incluindo a emissão da CNH.

Cumpre destacar que o interessado possui o direito de interpor recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), bem como recorrer em segunda instância, em estrita observância aos princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e o da presunção de inocência, previstos no artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nessa perspectiva, o órgão competente deve observar o princípio da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF/88, artigo 5º, LXXVIII), visando a mitigar eventuais prejuízos decorrentes da morosidade processual passíveis de questionamento judicial, cuja identificação dependerá da análise do caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que o agravante: (
i
) obteve sua PPD em 13.7.2023; (
ii
) cometeu infração gravíssima em 08.5.2024; (
iii
) obteve sua CNH definitiva em 30.7.2024; (
iv
) sofreu a cassação do direito de dirigir em 26.9.2024; e (
v
) apresentou recurso administrativo em 02.10.2024. Além disso, denota-se do auto de infração de trânsito n. DT00NJ105N, que a penalidade venceu em 26.8.2024, um mês antes da cassação.

Nesse contexto, à luz da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não há comprovação de que a penalidade foi aplicada de maneira irregular ou morosa, tampouco que tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso.

Dessa maneira, neste momento processual, não há elementos aptos a comprovarem a probabilidade do direito invocado, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento definitivo do mérito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025